Tribunal: TJDFT
Processo: 0711794-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711794-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA CRISTIANE AMORIM DE SOUZA AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paula Cristiane Amorim de Souza em face da r. decisão (ID 34445232) que, nos autos da Ação Monitória movida pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul em desfavor dela, rejeitou a arguição de prescrição suscitada e indeferiu o pedido de produção de outras provas, especialmente a pericial. Nas razões recursais (ID 34440017), a Agravante alega, em resumo, fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, por não possuir condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família dela. Defende, ainda, a necessidade de produção de prova pericial, a fim de apurar com a devida precisão e veracidade o valor devido. Pede, assim, a reforma da r. decisão, a fim de que lhe seja concedido o benefício pleiteado e determinada a produção da prova requerida. O recurso, porém, não merece ser conhecido. Da atenta análise dos autos, constato que o pedido da Agravante, em relação ao deferimento da gratuidade de justiça, visa ao reexame, por esta instância recursal, de matéria acobertada pela preclusão, o que não se admite. Em verdade, compulsando os autos do processo de referência, constata-se que, em 23/11/2021, a ora Recorrente apresentou embargos à monitória, na qual requereu a “concessão do benefício da justiça gratuita” (ID 109318030 - pág. 2, na origem). Esse pedido foi indeferido pelo d. magistrado a quo em decisão prolatada em 24/11/2021 (ID 109426829, na origem). Na sequência, as custas foram recolhidas pela Embargante/Agravante (IDs 111470633 e 111470634, na origem). Em manifestação à resposta aos embargos monitórios e réplica à resposta à reconvenção apresentada (petição de ID 117963678, na origem), com data de 10/3/2022, verifica-se que a ora Agravante não reiterou o pedido anterior de concessão da gratuidade de justiça. Sobreveio, então, a r. decisão agravada, proferida em 18/3/2022, na qual o d. Juízo de origem assim se manifestou: “Trata-se de ação Monitória, movida por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A em desfavor de PAULA CRISTIANE AMORIM DE SOUZA, partes qualificadas nos autos. Citada (ID no 107176361), a ré apresentou embargos (ID no 109318025). Inicialmente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Argui prescrição, tendo em vista o vencimento antecipado da dívida em 27/5/2010. Alega que o saldo para pagamento esteve sempre disponível, pois autorizado o desconto de cada parcela em folha de pagamento, de modo que o não pagamento decorreu única e exclusivamente de negligência da parte autora. Pede a elaboração de laudo pericial contábil para apurar o valor correto. Discorre sobre o superendividamento. Formula pedido reconvencional de pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00, porquanto não houve nenhum comunicado acerca da inadimplência, que não foi causada pela ré. A decisão de ID no 109426829 indeferiu a gratuidade de justiça. As custas da reconvenção foram recolhidas, consoante ID no 111470634. Na petição de ID no 115063268, a parte autora/reconvinda impugna a gratuidade de justiça. Refuta os argumentos da parte ré, pois a responsabilidade pelo adimplemento é da demandada. Impugna a alegação de cobrança excessiva. A demandada reconvinte manifestou-se em réplica (ID no 117963669). Nos termos do art. 357 do CPC, passa-se à organização e saneamento do processo. Da Gratuidade de Justiça Prejudicada a impugnação à gratuidade de justiça, visto que o benefício já foi indeferido pelo Juízo, nos termos da decisão de ID no 109426829. A parte ré recolheu as custas relativas à reconvenção, inclusive (ID no 111470634). [...] Das Provas INDEFIRO a produção de outras provas, especialmente a prova pericial. A parte ré não especificou o objeto da prova, sequer impugnou adequadamente o valor pleiteado na petição inicial. Ademais, os documentos juntados permitem a solução do litígio, podendo a controvérsia ser dirimida por meio da análise das cláusulas contratuais, documentos e leis aplicáveis ao caso. Havendo necessidade, a Contadoria Judicial pode apresentar planilha em auxílio a este Juízo, mas a aferição dos parâmetros da obrigação é questão eminentemente jurídica que dispensa a diligência técnica para o julgamento dos embargos” (ID 34445232 – grifou-se). Ocorre que, da leitura das razões recursais e dos pedidos declinados pela Recorrente no presente Agravo de Instrumento, resta claro que ela se insurge contra o indeferimento pelo d. magistrado a quo do pleito de concessão da gratuidade de justiça. Todavia, como já esclarecido, a r. decisão que indeferiu esse pedido foi prolatada em 24/11/2021 (ID 109426829, na origem) e, posteriormente, não houve a reiteração do pleito na origem pela ora Recorrente, de modo que o nobre Juízo sequer tratou acerca dessa questão na r. decisão agravada, tendo ressaltado estar “Prejudicada a impugnação à gratuidade de justiça, visto que o benefício já foi indeferido pelo Juízo, nos termos da decisão de ID no 109426829. A parte ré recolheu as custas relativas à reconvenção, inclusive”. Dessa forma, constata-se que a matéria foi decidida pelo d. magistrado a quo em momento anterior, não tendo havido a interposição de recurso pela ora Recorrente naquele momento processual, embora a interposição de Agravo de Instrumento fosse cabível, por se tratar de decisão de rejeição do pedido de gratuidade da justiça (art. 1.015, V, do CPC/15). Logo, operou-se, no caso, o instituto da preclusão, diante da inércia da parte em interpor o recurso cabível, no prazo legalmente previsto, a fim de discutir o tema objeto da decisão pretérita proferida pelo d. Juízo de origem. Com efeito, nos termos do artigo 507 do CPC/15, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No mesmo sentido, confiram-se julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA NÃO NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE GARANTIA AO PATRONO DOS HONORÁRIOS LEGALMENTE PREVISTOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ART. 23 DA LEI N. 8.906/94. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 5. Portanto, percebe-se que a questão referente aos honorários sucumbenciais já foi decidida pelo Magistrado, motivo pelo qual o tema encontra-se precluso. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida preclui. (...) 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1358746, 07112716120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTADORIA JUDICIAL. REVISÃO DE CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO IMPROVIDO (...) 2.5. O art. 507 do CPC dispõe que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2.6. Precedente jurisprudencial: "3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida." (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe de 13/09/2017). 3. A obrigação do executado em arcar com a correção e os juros incidentes sobre o valor devido perdura até que ocorra a transferência da quantia constrita para a conta judicial, que no caso se deu em 16/05/2014. Após, a responsabilidade pela atualização passou a ser da instituição depositária. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1361075, 07154625220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) Acrescente-se que, relativamente ao requerimento de produção de prova pericial, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não cabe agravo de instrumento contra decisão que trata de produção de provas. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES LIMITADAS. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES PREVISTAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. A decisão pela qual o Juízo a quo indefere a produção de prova não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1184547, 07043254420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. FACULDADE LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 01. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerusclausus") disposto no art. 1.015, e parágrafo único do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que reconhece a legitimidade de parte ou, ainda, que indefere a produção de prova, razão pela qual o presente recurso somente deve ser conhecido quanto à parte da decisão referente à competência do Juízo. 02. Com relação à competência do Juízo "a quo", cumpre assinalar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 101, inciso I, que a "ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços... pode ser proposta no domicílio do autor". 03. Assim, considerando que a regra de competência existente no Código Consumerista garante ao autor (consumidor) o poder de escolha do foro para o processamento e julgamento da ação, não há como lhe impor outro que lhe traga maiores dificuldades para acompanhar o feito. 04. Agravo de Instrumento conhecido em parte, e NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1204681, 07088714520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. ART. 1.015. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 4. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 5. Ausentes provas dessa urgência e de previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de prova testemunhal e mantém o feito na Justiça comum. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1190547, 07079707720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente à produção de prova pode ser objeto de Apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator